Tribunal: TJBA
Processo: 8028511-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028511-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADA: MARIA SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, MARCELA ANTONIA ALMEIDA SANTOS, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, ROSANGELA DA CRUZ COSTA, GABRIELA DE SOUZA CERQUEIRA, RAFAEL ELBACHA, PEDRO HENRIQUE CAMPOS COTRIM

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE IDOSA, COM ALZHEIMER E TRANSTORNO DEPRESSIVO GRAVE. COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto p
ela
BRADESCO SAÚDE S/A, contra decisão pro
latada
pelo Juízo da 18ª Vara do Consumidor de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que deferiu tutela de urgência para determinar à
O
peradora o custeio de faturas vencidas junto à Clínica Holiste e a continuidade da internação psiquiátrica da
A
utora, idosa com diagnóstico de Alzheimer e transtorno depressivo grave, sob pena de multa diária.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a
Suplicante
possui legitimidade para demandar em Juízo, diante de seu estado de saúde mental; estabelecer se a pretensão veiculada na lide está acobertada pela coisa julgada; e determinar se há obrigação contratual d
o P
lano de
S
aúde de custear a internação psiquiátrica da
Demandante
em clínica especializada, à luz do contrato firmado antes da Lei nº 9.656/98 e da legislação consumerista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade ativa da
Acionante
é reconhecida, por ser a contratante e beneficiária direta do plano de saúde, não havendo impedimento legal para sua atuação em Juízo, ainda que em condição de vulnerabilidade psíquica.

4. A alegação de coisa julgada não prospera, pois a demanda atual versa sobre inadimplemento de faturas relativas a internações específicas ocorridas entre 2023 e 2024, constituindo fatos novos e autônomos.

5. O interesse de agir se manifesta na necessidade de evitar a descontinuidade de tratamento essencial à preservação da vida e da saúde da
Requerente
, sendo
prescindível
a comprovação de recusa formal para configuração do inadimplemento.

6. O contrato, ainda que anterior à Lei nº 9.656/98, deve ser interpretado conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas restritivas de direitos essenciais à finalidade contratual, como a exclusão de cobertura para internação psiquiátrica.

7. Laudos médicos demonstram a gravidade do quadro clínico e a urgência da continuidade do tratamento em regime de internação integral, com risco de morte e ideação suicida, justificando a medida liminar deferida.

8. A alegação de desequilíbrio atuarial não prevalece sobre o direito fundamental à saúde, especialmente diante da possibilidade de ressarcimento futuro, em caso de improcedência.

9. A ausência de juntada integral do contrato afasta a presunção de legalidade das cláusulas excludentes invocadas pela
O
peradora.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; e 196; CDC, arts. 6º, 14 e 51.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8028511-80.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
a

BRADESCO SAÚDE S/A
e Agravad
a

MARIA SANTOS PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso.